Tribunal: TJSP
Processo: 2285554-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão e contradição. Descabimento da redução da multa cominatória antes da obtenção da providência que sua fixação busca compelir, sob pena de esvaziamento da medida. Inexistência de inadequação no emprego do art. 537, § 1o, CPC, eis que reconhecida a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa, caso se mostre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão e contradição. Descabimento da redução da multa cominatória antes da obtenção da providência que sua fixação busca compelir, sob pena de esvaziamento da medida. Inexistência de inadequação no emprego do art. 537, § 1o, CPC, eis que reconhecida a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa, caso se mostre excessiva, mas não se afigura oportuno fazê-lo antes de se obter o cumprimento da obrigação que a multa objetiva. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente. Ausência de vilipêndio à legislação mencionada.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285554-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada ANA PAULA MARASSÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285554-21.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37627 CK
2
VOTO No: 37627
EDEC. No: 2285554-21.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.: Sul América Seguro Saúde S. A.
EMBDA.: Ana Paula Marassá
INTRDA.: Qualicorp Administradora de Benefícios S. A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Inexistência de omissão e contradição. Descabimento da redução
da multa cominatória antes da obtenção da providência que sua
fixação busca compelir, sob pena de esvaziamento da medida.
Inexistência de inadequação no emprego do art. 537, § 1o, CPC, eis
que reconhecida a possibilidade de modificação do valor ou da
periodicidade da multa, caso se mostre excessiva, mas não se
afigura oportuno fazê-lo antes de se obter o cumprimento da
obrigação que a multa objetiva. Recurso revela mera insatisfação
com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter
infringente. Ausência de vilipêndio à legislação mencionada.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
58/60, opostos com a finalidade de prequestionamento, apontando omissão e
contradição porquanto o art. 537, § 1o, do CPC não teria sido utilizado de forma
adequada, sendo o caso de acolhimento do pedido de redução das astreintes.
É o relatório.
O acórdão embargado analisou as questões postas em
discussão, proferindo a decisão mais apropriada ao tema debatido, ao não
atende ao pleito de redução da multa cominatória.
Apenas a título de esclarecimento, e como já salientado no
acórdão (f. 59/60), o atendimento da pretensão de redução da multa acabaria por
esvaziar a medida que sua fixação busca compelir, eis que poderia incitar o
descumprimento.
Não há de se falar em utilização inadequada do art. 537, § 1o,
do CPC justamente porque se reconheceu a possibilidade de modificação do
valor ou da periodicidade da multa, caso se mostre excessiva, mas não se afigura
oportuno fazê-lo antes de se obter o cumprimento da obrigação que a multa
objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285554-21.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37627 CK
3
Com efeito, o acórdão abordou as questões trazidas nas
apelações, fundamentando adequadamente o posicionamento adotado, de modo
que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e o inconformismo da
embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgado.
Na verdade, existe a pretensa outorga de caráter infringente
ao recurso, o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a
utilização do recurso integrativo para essa finalidade.
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos
devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão cabíveis nas
hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para correção de
erro material.
Por fim, inexiste vilipêndio à legislação supramencionada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator